Tribunal: TJSP
Processo: 1051481-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva julgada procedente – Apelo da concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva julgada procedente – Apelo da concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051481-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – 12a Vara Cível do Foro Central
APTE.: Bandeirante Energia S/A
APDO.: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
JUIZ: Jamil Nakad Junior
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9029
EMENTA: Apelação Prestação de serviços Fornecimento de
energia elétrica Ação regressiva julgada procedente Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face de Bandeirante Energia S/A.
Pela r. sentença proferida a fls. 200/204, o I. Julgador de Primeiro Grau julgou
procedente a ação, para condenar a concessionária ré a ressarcir os prejuízos suportados
pela seguradora autora, no valor histórico de R$ 5.592,68, por força da apólice de seguros.
Em apertada síntese, o MM. Juízo a quo anotou que “se tem entendido que
descarga elétrica não pode ser enquadrada como força maior, por se tratar fato
recorrente, o qual se encontra dentro do âmbito de atividade econômica desenvolvida pela
fornecedora”.
Outrossim, ponderou que “a alegação da ré de que a autora não periciou os
objetos danificados é incapaz de infirmar sua responsabilidade, diante das provas
colacionadas aos autos. Verifica-se, nesse ponto, que os documentos de fls. 44/53,
produzidos por pessoas jurídicas cuja idoneidade não fora impugnada pela requerida,
atesta que os aparelhos da segurada da autora sofreram danos a impedir o seu
funcionamento, em decorrência de descargas elétricas não previstas e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
3
desconformidade com a segurança que ordinariamente se espera, sendo que a requerida
não produziu nenhuma prova de que tal circunstância não tenha ocorrido.”.
E ao final, arrematou, concluindo que “competia à requerida comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do NCPC), inclusive
por se tratar de hipótese de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), do qual não
se desincumbiu. Assim, comprovada a relação jurídica securitária e o pagamento da
indenização prevista no contrato, de rigor a condenação da requerida, nos moldes
pretendidos. Inconformada, apelou a concessionária ré (fls. 254/271), repisando,
inicialmente, os fundamentos da lide.”.
Inconformada, apelou a concessionária ré (fls. 206/212), repisando,
inicialmente, os fundamentos da lide.
No mérito, aduz que a sentença se baseou apenas em presunção de veracidade
das alegações da autora.
Aduz que os documentos carreados aos autos são conclusivos ao descartar
qualquer ocorrência na data informada.
Logo, assevera que o Juízo a quo, proferiu decisão contrária à prova dos autos.
Observa, ainda, que a seguradora não fez prova do pagamento da indenização
securitária, como também não juntou aos autos a apólice de seguros.
Argumenta, ainda, que, a despeito da responsabilidade objetiva, não pode a
concessionária ré responder por eventos de força maior ou caso fortuito.
Bate-se pela inexistência de nexo de causalidade e pela culpa exclusiva de
terceiro, hipóteses legais previstas no CDC que isentam o fornecedor do dever de
indenizar.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e o afastamento da
condenação, com o julgamento de improcedência da ação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 213/214), com contrarrazões a fls.
216/246.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
A seguradora apelada ajuizou esta ação, visando a condenação da
concessionária ré ao reembolso da indenização paga por força de contrato de seguro
firmado com Magda P Lopes Santos Takata (fls. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
4
Com efeito, em síntese, alegou que por força do contrato de seguro celebrado,
obrigou-se a assumir os riscos havidos sobre imóvel localizado na cidade de São José dos
Campos/SP.
Em razão de oscilação verificada na rede de fornecimento de energia elétrica
administrada pela concessionária ré, no dia 06.03.2015, bens de propriedade da segurada
sofreram danos.
Bem por isso, efetuou o pagamento de indenização securitária do valor de R$
5.592,68, sub-rogando-se, via de consequência, nos direitos e ações que competem a
segurada (consumidora) contra a autora do dano.
Logo, busca a condenação da ré ao pagamento do montante pago a seu cliente.
Pois bem.
O recurso comporta provimento, face ao que vem sendo decidido em situações
análogas, por esta C. Câmara.
De fato, cumprindo-nos observar que as concessionárias distribuidoras de
energia elétricas não estão isentas de responsabilidade na hipótese de danos elétricos
ocasionados por descargas atmosféricas, visto que a própria Resolução no 414/2010, da
Aneel, dá conta dessa responsabilidade.
Ademais, a hipótese, em tese, é de fortuito interno.
Os documentos de fls. 64/65, indicam que houve, em tese, o pagamento da
indenização securitária ao segurado, cujo montante é reclamado nesta ação.
Isso assentado, há que se verificar se a prova coligida aos autos autoriza a
conclusão de que os danos verificados nos equipamentos pertencentes à cliente da autora
decorreram de variações de tensão na rede elétrica administrada pela ré, situação que, uma
vez comprovada, enseja a hipótese de fato do serviço.
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as
seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial (fls.
44/62), sem facultar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora.
Destarte, afigura-se legítima a exigência constante da Resolução no 414/2010
da ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo porque é a
partir dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema e verificação
da existência de nexo causal para com a rede elétrica de responsabilidade da
concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Ou seja, o requerimento administrativo possibilita a oposição à prova
produzida, pois não se afigura admissível que o consumidor ou a seguradora promovam o
reparo do equipamento danificado ou o descartem, para, a partir daí, passarem a imputar à
concessionária o ônus de reparar os danos mediante invocação genérica do risco
administrativo.
Em circunstâncias como a dos autos, tampouco há que se cogitar da invocação
do ônus da prova da fornecedora, acerca da inexistência do defeito do serviço, tal como
determina o inc. I, do § 3o, do art. 14, do CDC.
Realmente, o ônus da prova da concessionária, quando muito, diria respeito às
circunstâncias da prestação do serviço de energia elétrica e à sua regularidade.
No tocante à existência do dano, a comprovação da compatibilidade entre ele e
o defeito imputado ao fornecimento de energia, o ônus é do consumidor (ou da seguradora
sub-rogada em seus direitos), sendo certo que, na espécie, a apelada não logrou dele se
desincumbir, tendo em conta a apresentação da singela prova unilateral supramencionada.
E sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de
responsabilidade de quem quer que seja.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“Apelação. Ação regressiva. Prestação de Serviços - Energia elétrica - Ação
de regresso movida por seguradora - Danos a bens e pagamento de indenização ao
consumidor - Aplicação do CDC em favor da seguradora por sub-rogação - Prazo
prescricional de 5 anos - Não ocorrência - Inteligência do artigo 27 do CDC - Não
comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os alegados danos
- Responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa o nexo de causalidade -
Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no 1008382-97.2016.8.26.0100; 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Cristina de Almeida Bacarim; j. 23/5/2018)
“APELAÇÃO. Ação regressiva. Avaria em equipamento elétrico/eletrônico,
decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia elétrica. Pleito de nulidade
decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria
unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise.
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua
produção - Cerceamento de defesa não verificado - Princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional - Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas -
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Seguradora que se
subrogou nos direitos dos consumidores - Responsabilidade objetiva, ademais,
estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF - Sentença de procedência. Pleito
de Reforma. Possibilidade. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os
danos causados ao aparelho do segurado com a atividade de fornecimento de energia
elétrica. Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória mínima para
assegurar a procedência do direito invocado - Aplicação da legislação consumerista, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
6
como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual.
Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no 1002438-45.2018.8.26.0650; 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/4/2019).
Ante todo o exposto, por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de
causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os
danos referidos na inicial, a reforma da sentença é medida que se impõe
Com efeito, de rigor o acolhimento do recurso e a reforma da sentença, para
julgar a ação de origem improcedente, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, com a
condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo, amparado no art. 85, §2, CPC/2015, em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Anoto, por fim, que o posicionamento acima exarado por este relator, que
culminou no provimento do recurso, decorreu da aplicação, à espécie, do princípio da
colegialidade.
Realmente, sendo oportuno ressalvar a posição pessoal deste relator, segundo a
qual, caso adotada, o desfecho do recurso outro seria.
De fato, entende este relator que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso.
Com efeito, a seguradora se sub-rogou nos direitos de seu segurado, por força
do que dispõe o art. 786, do CC.
Certo é, outrossim, que a relação havida entre o segurado (cliente da autora) e a
ré é de consumo.
Destarte, forçoso convir que todos os direitos (dentre eles, aqueles
consubstanciados na legislação consumerista) e prerrogativas da segurada, foram
transferidos à autora, ex vi do que dispõe o art. 349, do CC.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ.
A propósito, veja-se:
“A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos
direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou nos termos do art. 988, do
CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo”. (REsp 1162649/SP 4a. Turma,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/05/2014).
“Agravo Regimental Agravo em Recurso Especial Responsabilidade Civil
Ação Regressiva da Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia Elétrica
Relação de Consumo Inversão do Ônus da Prova Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Súmula 83/STJ Decisão Agravada Mantida 1. Concluiu o Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
7
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se sub-
rogou nos direitos da segurada e a agravante”. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, 3a.
Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013).
Logo, como prestadora de serviços de energia elétrica, a ré e apelada está
obrigada a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua
atividade empresarial, independentemente de culpa.
Assim dispõe o parágrafo único, do art. 927, do Código Civil acerca da
responsabilidade objetiva: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Como se não bastasse, por ser concessionária de serviço público, a apelada, do
mesmo modo responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal,
pelos danos causados ao particular, só podendo se eximir da responsabilidade quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
No mesmo sentido, dispõe o art. 14, “caput”, do CDC (normativo aplicável ao
caso, como demonstrado a saciedade): “o fornecedor de serviço responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de culpa da suplicada e uma vez
demonstrados, documentalmente, os danos sofridos pelo cliente da autora, decorrentes de
oscilação de energia, forçoso convir que à apelante cumpria demonstrar séria e
concludentemente, sob o crivo do contraditório, ex vi do que dispõe o art. 14, § 3o., do
CDC, a inexistência de defeito na prestação de serviços ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que, com a máxima vênia, não aconteceu.
Não pode passar sem observação, outrossim, que não há que se cogitar na
espécie, com a máxima vênia, de hipótese de caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia elétrica
ou sobretensão, têm relação direta, como observado por este Egrégio Tribunal, quando do
julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, “com a atividade exercida. É o denominado
"fortuito interno".
Acerca de tal tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que "modernamente,
na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de Agostinho Alvim, a
distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa, ou empresa do agente) e
"fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos ingleses). Somente o fortuito externo,
isto é, causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no risco" (Responsabilidade Civil,
Saraiva, 6o. edição, pag. 524).
No mesmo sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em Programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
8
Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que
se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa. Duas
são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da
empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de força maior
(Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”
As situações relatadas nos autos são perfeitamente presumíveis às empresas
que exercem a atividade da requerida.
E, ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade
desenvolvida pela ré.
Destarte, não pode a apelante invocá-las em relação à apelada, para se eximir
de responsabilidade.
De fato, trata-se de hipótese, como demonstrado, de fortuito interno.
Bem por isso, o risco da atividade da ré e os efeitos dela decorrentes,
autorizariam a condenação imposta pela r. sentença de primeiro grau, em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Realmente, por força do que dispõe o art. 375, do CPC, dúvida não há de que a
situação, dado o porte e expertise da ré, era perfeitamente previsível.
Logo, cabia à apelante a tomada de providências no sentido de se determinar
para que eventos perfeitamente previsíveis, quando ocorridos, não causassem os danos
relatados nos autos.
Discussão acerca do quanto posto na Resolução no 414/2010, da ANEEL, não
tem fomento jurídico.
Realmente, resoluções não têm o condão de revogar preceitos constitucionais
que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição.
Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento
administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez
que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o., da CF e art. 25, da
Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos).
Não obstante as considerações supra efetuadas, como demonstrado a
saciedade, outro é o posicionamento majoritário desta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051481-20.2016.8.26.0100 -Voto no
9
Destarte, ressalvada minha posição pessoal, curvo-me, com fundamento no
princípio da colegialidade, ao entendimento da douta maioria.
Via de consequência, de rigor, o provimento do recurso nos termos em que
acima expostos.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator